Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL. CONTROVÉSRIA SOBRE TITULARIDADE DE DOMÍNIOS E ACESSOS DIGITAIS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFERÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO LEGAL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. VALORES INCONTROVERSOS. DEFERIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. NECSSIDADE DE PEDIDO RECONVENCIONAL/CONTRAPOSTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por PLT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA e OUTRAS, bem como por F NEWS COMUNICAÇÃO LTDA, contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação de danos materiais e morais, lucros cessantes e reconhecimento de propriedade sobre domínios digitais e mídias sociais.
2. As autoras alegam falhas na prestação de serviços de marketing digital, incluindo bloqueio de acessos e retenção indevida de senhas e domínios. Defendem a existência de danos materiais e morais.
3. A requerida F NEWS COMUNICAÇÃO LTDA sustenta que os serviços foram prestados corretamente e que o contrato foi encerrado por inadimplência das autoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia central cinge-se às seguintes questões:(i) se os acessos digitais e domínios pertencem às autoras ou à agência de marketing contratada; (ii) se houve falha na prestação dos serviços ou rescisão contratual legítima por inadimplência; (iii) se restaram configurados danos materiais morais indenizáveis; e (iv) se os honorários advocatícios foram fixados adequadamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova dos autos demonstra que as contas e domínios estavam registradas na conta de administrador da requerida, não havendo comprovação de obrigação contratual de transferência às autoras.
6. A rescisão contratual decorreu da inadimplência das autoras, que reconheceram a existência de valores pendentes.7. Inexistência de prova de que eventuais falhas nos serviços de marketing digital resultaram em prejuízos concretos, afastando-se o pedido de indenização por lucros cessantes.8. O dano moral não se configura, pois não houve abalo à reputação empresarial das autoras, tampouco comprovação de protestos indevidos.
9. Fixação equitativa dos honorários advocatícios afastada, determinando-se a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
10. O pedido da requerida para complementação de valores deve ser indeferido, pois não houve pedido reconvencional/contraposto, mas o levantamento dos valores incontroversos depositados judicialmente é devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação das autoras parcialmente provida apenas para adequação dos honorários advocatícios.
12. Apelação da requerida parcialmente provida para permitir o levantamento dos valores incontroversos.
Tese de julgamento: “1. A titularidade de contas e domínios digitais vinculados a agência de marketing não implica obrigação de transferência ao contratante, salvo ajuste expresso”; “2. A ausência de prova concreta de prejuízo afasta a indenização por danos materiais e lucros cessantes.”; “3. O dano moral de pessoa jurídica exige comprovação de abalo à sua reputação no mercado.”; “4. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, quando a causa possuir valor certo.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o, e 447; CC, arts. 104, 421 e 425.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.099.252/ES, Rel. Raul Araújo, 4a Turma, j. 3/8/2017, DJe 14/8/2017; TJDFT, Acórdão 1049801, 20150310189199 APC, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/09/2017, DJe: 06/10/2017; TJDFT, 07036547320238070002. Acórdão 1921261, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 12/09/2024, 5a Turma Cível, Dje 03/10/2024; TJDFT, 07049653920228070001, Acórdão 1893924, Rel. Lucimeire Maria Da Silva, j. 18/07/2024, 5a Turma Cível, Dje 31/07/2024.